Tribunal: STF
Processo: HC 242536
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 0601514-34.2022.6.01.000/AC, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2022. AÇÃO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ELEITORAL (ARTS. 350 E 299 DO CÓDIGO ELEITORAL) E DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9.613/98). NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra aresto unânime do TRE/AC, que denegou a ordem quanto aos pedidos de declaração de ilicitude de provas por derivação e de trancamento de inquérito em que se apura suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção eleitoral (arts. 350 e 299 do Código Eleitoral) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), no contexto das Eleições 2022, no Acre.



    PRELIMINAR. DECISÃO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    2. Na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é fundamentada a decisão judicial quando o julgador indica, de forma clara, as razões de seu convencimento.



    3. No caso, o decisum em que se deferiu busca e apreensão nas residências dos agravantes contém fundamentos suficientes e idôneos para se conceder a medida. O magistrado descreveu os fatos que o fizeram compreender presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aludiu aos elementos de informação coligidos a partir da notícia-crime e das diligências policiais preliminares, e, ainda, explicitou as razões pelos quais entendeu necessárias as ações requeridas pela autoridade policial.



    TEMA DE FUNDO. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO. INQUÉRITO. INVIABILIDADE.



    4. É assente a jurisprudência desta Corte Superior que o trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus consiste em medida excepcional que se justifica apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e de materialidade ou extinção da punibilidade.



    5. O art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP dispõe serem inadmissíveis as provas ilícitas e as dela derivadas, “salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”, assim considerada “aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.



    6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os elementos probatórios serão válidos nas hipóteses em que se demonstre, com amparo nas circunstâncias do caso, haver certeza ou, no mínimo, alta probabilidade de que os fatos naturalmente chegariam ao mesmo desfecho alcançado de maneira ilícita. Precedente.



    7. Na hipótese, conforme entendeu o TRE/AC, a despeito de ilícitas as imagens produzidas pela polícia por meio de câmera instalada no hall do andar em que situado o apartamento de um dos investigados, por afronta à cláusula de reserva de jurisdição, há outros elementos independentes aptos a ratificar a busca e apreensão determinada nas residências dos agravantes.



    8. O deferimento da busca e apreensão foi fundamentado no conjunto de ações investigativas prévias destinadas a averiguar a base fática mínima da notícia-crime antes apresentada, e não apenas nas imagens capturadas de forma ilícita. Com efeito, procedeu-se também a pesquisas em banco de dados da polícia, vigilância no endereço suspeito, acompanhamento de indivíduo que visitou o apartamento, além de buscas em fontes abertas e relacionadas, sobretudo redes sociais.



    9. Inexiste nexo de derivação entre as imagens ilícitas e os elementos probatórios acima referenciados. Segundo se extrai dos autos, houve prévia notícia-crime de autoria de jornalista, que informou à polícia ter conhecimento de que vultosa quantia destinada à prática de ilícitos eleitorais no pleito de 2022 estaria sendo mantida no apartamento de um dos agravantes, cuja família seria originária de Cruzeiro do Sul/AC. Relatou, ainda, que o numerário estaria sendo transportado por servidor comissionado da Casa Civil do Estado do Acre e irmão do diretor da Secretaria de Estado da Saúde do Acre (SESACRE).



    10. Diante dos detalhes informados pelo noticiante e das diligências preliminares e independentes, constata-se com segurança que a polícia, seguindo os trâmites típicos da investigação criminal, poderia perfeitamente chegar ao endereço residencial de um dos agravantes e identificar os demais investigados, sobretudo porque as diretrizes do jornalista apontavam para ocupantes de cargos públicos comissionados no âmbito estadual e para pessoas com grande interação por meio de redes sociais.



    11. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 16).



    Sobre as questões suscitadas neste habeas corpus, a defesa relata, primeiro, que:



    [...] o TRE-AC [Tribunal Regional Eleitoral do Acre] concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da captação ambiental realizada pela Autoridade Policial, sem a devida autorização judicial, razão pela qual ordenou o desentranhamento das respectivas provas dos autos do Inquérito Policial nº 0600105-93.2022.6.01.0009.



    31. Ao julgar os embargos de declaração opostos pelos Pacientes, a Corte afirmou ser consequência lógica o desentranhamento dos elementos declarados nulos não somente do inquérito policial, mas também dos autos da cautelar de busca e apreensão. Todavia, incoerentemente, o TRE-AC entendeu que tal nulidade não seria apta a contaminar e tornar imprestáveis, por derivação, os demais elementos coligidos pela Autoridade Policial (doc. 1, pp. 9-10). 



    Em seguida, alega:



    33. No entanto, com a devida vênia, não pairam dúvidas de que (i) os elementos probatórios obtidos com o monitoramento ilícito foram os únicos fundamentos que justificaram a medida de busca e apreensão; e (ii) há nexo de derivação entre as imagens ilícitas e os demais elementos probatórios colhidos pela Autoridade Policial.



    34. Para se chegar a tal conclusão, basta analisar a representação policial, a decisão judicial que decretou a busca e apreensão em face dos Pacientes e o próprio ato coator.



    [...]



    41. Portanto, todos os elementos probatórios colhidos pela Polícia Federal decorreram, necessariamente, da captação ilegal realizada pela Autoridade Policial. Sim, pois, (i) a Polícia Federal somente acompanhou o veículo de NATHAN – oportunidade na qual constatou seu vínculo com EDUARDO BRAGA –, após “verificada movimentação suspeita no apartamento de LUAN”, a partir das imagens obtidas com a captação ilegal; (ii) somente logrou identificar NATHAN ao comparar as imagens obtidas nas redes sociais com as imagens obtidas pela degravação ilegal do apartamento de LUAN; e (iii) concluiu que o apartamento de LUAN estaria sendo utilizado para guardar dinheiro em espécie após compulsar as imagens obtidas por meio da captação ilegal.



    42. Frise-se que essa sequência de fatos e informações são extraídas da própria representação pela busca e apreensão formulada pela Autoridade Policial. Ou seja, não há dúvidas que todos os elementos probatórios colhidos pela Polícia Federal decorreram, necessariamente, da captação ambiental já declarada ilícita pela Corte Regional.



    43. Assim, ao contrário do exposto no ato coator, é evidente o nexo de derivação entre as imagens ilícitas e todos os demais elementos probatórios colhidos pela Polícia Federal (doc. 1, pp. 10 e 12). 



    Nesse contexto, assevera que “todo o inquérito policial e as medidas cautelares dele derivadas estão contaminados pela pecha da ilicitude, uma vez que lastreados em prova ilícita, em afronta direta ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que determina que ‘são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio ilícitos’” (doc. 1, p. 14). 



    Ao final, requer “a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a nulidade de toda prova que lastrou o inquérito policial, bem como a medida de busca e apreensão, anulando-se os feitos ab initio, com fulcro no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal (doc. 1, p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Superior Eleitoral expôs os seguintes fundamentos para afastar a alegada nulidade:



    [...] Senhor Presidente, no decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra aresto unânime do TRE/AC, que denegou a ordem quanto aos pedidos de declaração de ilicitude de provas por derivação e de trancamento de inquérito em que se apura suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção eleitoral (arts. 350 e 299 do Código Eleitoral) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), no contexto das Eleições 2022, no Acre.



    Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus é medida excepcional que se justifica apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e de materialidade ou extinção da punibilidade. Nesse sentido, destaca-se, por todos, o seguinte julgado:



    [...]



    Na espécie, impugna-se decisão do Juízo da 9ª ZE/AC, por meio do qual se concedeu medida cautelar de busca e apreensão nos domicílios dos agravantes, investigados no Inquérito Policial 0600105-93 pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção eleitoral (arts. 350 e 299 do Código Eleitoral) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98).



    Segundo se extrai dos autos, em 14/9/2022, a Polícia Federal recebeu notícia-crime em que se relatou que indivíduos estariam mantendo elevada quantia no interior do apartamento em que morava Luan Messias Magalhães (agravante), com o fim de guarnecer, de modo ilícito, a campanha eleitoral de 2022.



    Na mesma data, a autoridade policial iniciou diligências investigativas preliminares, consistentes, em suma, em pesquisa em sistemas de dados para descobrir o endereço onde o dinheiro estaria sendo armazenado, vigilância in loco, captação ambiental de imagens das pessoas que ingressavam no imóvel – efetuada por meio de câmera instalada no hall do andar em que situado –, acompanhamento de um indivíduo logo após a sua saída da unidade habitacional, além de pesquisa em fontes abertas e relacionadas, sobretudo redes sociais.



    De posse dessas informações, o delegado instaurou inquérito, requereu permissão judicial para realizar busca e apreensão nas residências dos três agravantes, além de quebra do sigilo em aparelhos celulares e eletrônicos que viessem a ser apreendidos.



    As medidas foram autorizadas pelo juízo monocrático e, em 28/9/2022, se concretizou a busca e apreensão, motivando o pedido de habeas corpus, que foi denegado pela Corte de origem.



    Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame, ponto a ponto, da insurgência dos agravantes.



    1. Nulidade da Decisão de Busca e Apreensão por Ausência de Fundamentos



    Os agravantes aduzem, de início, a nulidade do decreto judicial em que se deferiram as medidas invasivas, sob o argumento de que apresenta fundamentos genéricos.



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é de que se considera fundamentada a decisão judicial quando o julgador indica, de forma clara, as razões de seu convencimento. Confira-se, por todos, o seguinte aresto do TSE:



    [...]



    No caso em exame, o magistrado descreveu os fatos extraídos do inquérito que o fizeram compreender presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aludiu aos elementos coligidos a partir da notícia-crime e das diligências policiais preliminares, assim como explicitou os motivos pelos quais entendeu serem necessárias as ações requeridas pela autoridade policial. É o que se depreende do seguinte excerto da decisão impugnada (ID 158.509.030):



    [...]



    Segundo a autoridade policial, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), crimes estes notadamente de competência da Justiça Eleitoral, com possível conexão com o crime de lavagem dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98).



    Segundo consta dos autos, fora realizada a denúncia no período da manhã do dia 14/09/2022, de maneira oral, de modo que veio a ser formalizada posteriormente por meio do Termo de Depoimento nº 3458305/2022 e, ante a gravidade das circunstâncias, a autoridade policial aproveitando-se do princípio da oportunidade, entendeu ser necessária a realização de diligências policiais de ofício.



    Destaca que as investigações se iniciaram após ter sido levado ao conhecimento da Polícia Federal a partir de denúncia efetuada pela pessoa de Leonildo Rosas Rodrigues, no sentido de que indivíduos estavam armazenando grande quantidade de dinheiro em espécie dentro de um “Bunker” – apartamento – com a finalidade precípua de guarnecer as campanhas eleitorais de determinada coligação, mormente, no que tange a compra de votos ilegais.



    Relata a Polícia Judiciária que a pessoa de LUAN MESSIAS MAGALHÃES cedeu seu apartamento localizado na Av. Recanto Verde, nº 550, Bairro Conj. Mariana, Rio Branco/AC - Condomínio La Reserve, Torre Cedro, apto 601, CEP 69.919-182 para determinada coligação utilizar como “bunker”, haja vista a grande quantidade de dinheiro ilegal que ali se afigurava. Houve confirmação de ser o apartamento no endereço retro de propriedade do acusado em epígrafe.



    Nessa senda, durante as investigações houve por meio de acompanhamento da movimentação no apartamento supra, através da área comum, a realização de vigilância de forma a acompanhar a entrada e saída de pessoas na unidade localizada, sendo que ainda na mesma tarde do dia da denúncia (14/09/2022) foi possível identificar a movimentação de uma pessoa que até então não havia sido identificada, mas que posteriormente veio a ser indicada nas investigações como sendo a pessoa de NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA, com o auxílio de sondagem nas redes sociais. Outras vezes que este acusado esteve no apartamento fez suas idas nos dias 16, 17 e 20 de setembro de 2022 estando ali por poucos minutos, nos dias indicados.



    Segundo as investigações foi observado que NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA fez incursões rápidas no apartamento e ao sair do recinto portando dinheiro veio a encontrar-se com o outro acusado, no referido dia 14 de setembro de 2022, a saber, a pessoa de EDUARDO BRAGA DA ROCHA, em uma loja de conveniência denominada Villa Beer, anexa ao Auto Posto Santo Antônio, localizado à Rua Isaura Parente, nº 3265, Bairro Tangará, Rio Branco/AC, CEP: 69915-000. Constam dos registros das investigações fotografias nas quais aparece a pessoa de NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA portando suposta quantia em dinheiro nos bolsos de seu vestuário ao sair do apartamento.



    Insta salientar que EDUARDO BRAGA DA ROCHA não foi quem efetuou as idas ao apartamento para fins de retirar supostamente valores em dinheiro que ali possivelmente encontram-se armazenados, mas a pessoa de NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA que o fez. Cabe ressaltar, porém, que a linha investigativa indica que ambos são tidos como operadores do dinheiro de origem supostamente ilícita, com a finalidade precípua de utilização nas eleições correntes em favor da campanha do Partido Progressista, agremiação do atual Governador do Estado do Acre (Gladson Cameli), mas que não figura nos autos como investigado.



    Assim, a autoridade representante afirma que a medida de busca e apreensão, em especial para obtenção de aparelhos eletrônicos, como fundamental tanto para elucidar lacunas existentes nesta investigação, quanto para subsidiar novas investigações. Ainda, busca-se a localização de documentos, anotações, contratos, extratos bancários, agendas, registros contábeis, ouro, droga, armas de fogo, além de mídias de armazenamento de dados e computadores que possam demonstrar o envolvimento dos acusados.



    Em relação a quebra de sigilo dos dados armazenados nos aparelhos eletrônicos que venham a ser apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, afirma que estes dados são essenciais para esclarecimento das circunstâncias delituosas e estabelecer a inequívoca autoria dos ilícitos investigados.



    O Ministério Público instado a se manifestar, foi favorável aos pedidos, conforme se depreende do seu parecer (ID 109513354).



    É o Breve relatório. Decido.



    A medida de busca e apreensão visa elucidar a ocorrência de delitos e coibir o cometimento de outras infrações penais.



    Quanto ao periculum in mora, evidencia-se no fato de que não havendo a busca imediata nos locais requeridos, poderá ocorrer o desfazimento de instrumentos e objetos para fazer prova do crime, visto que os representados, ao que tudo indica, estão atuando.



    Em análise ao fumus boni juris, segundo consta nas informações constantes da representação, bem como na Informação de Polícia Judiciária (ID 109506845 e anexos), há indícios de materialidade e autoria do crime.



    É sabido que no período eleitoral, ante a proximidade do dia de votação, no caso, 02 de outubro de 2022, há grande movimentação dos candidatos com a finalidade de persuadirem à intenção de voto dos eleitores por meio de compra de votos. Assim, tal providência se faz necessária para evitar maiores prejuízos à sociedade, o que justifica a intervenção da Justiça para mediar conflitos dessa natureza de forma repressiva e também preventiva, bem como o caráter de urgência da medida. A propósito, a Lei Adjetiva Penal, em seu art. 240, § 1º, determina:



    [...]



    A Autoridade Policial demonstrou, na representação, de forma inequívoca, em seus motivos, que a restrição ao direito individual aflora inafastável para a persecução penal, e que nesse caso, o interesse social concreto prevalece sobre o individual.



    Registre-se, entretanto, que as diligências devem se restringir apenas nos endereços indicados na presente representação.



    Ante o exposto, visando o procedimento à instrumentalização de Inquérito Policial ou futura ação penal, tenho que o acolhimento da medida constitui-se providência necessária, razão pela qual DEFIRO o pedido e determino a expedição do competente mandado de busca e apreensão a ser cumprido exclusivamente nos endereços dos representados:



    [...]



    No tocante a representação de autorização de acesso ao conteúdo registrado em mídias e em memória interna dos aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos que forem apreendidos, é sabido, que nos dias de hoje, o aparelho celular é o principal meio de comunicação utilizado por criminosos para o cometimento de vários delitos.



    Os aplicativos de comunicação presentes nos smartphones ofertam a inviolabilidade por intermédio de mecanismos de criptografia, sendo utilizados por criminosos para assegurar uma comunicação segura no planejamento e na execução de infrações penais, sendo, pois, um desdobramento natural o uso destas novas tecnologias por delinquentes contumazes.



    [...]



    Dessa forma, não há falar em fundamentação genérica, visto que o juiz singular expôs, de modo claro e coerente, os motivos do seu convencimento, em consonância com as circunstâncias do caso.



    2. (I)licitude das Provas



    Os agravantes sustentam que as medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo em aparelhos eletrônicos são nulas, porquanto deferidas com lastro exclusivo em provas ilícitas, na medida em que o acervo do inquérito até aquele momento – e que serviram ao juízo de convicção do julgador – derivava das imagens capturadas de forma ilegal (cuja ilicitude, no ponto, fora reconhecida pelo TRE/AC).



    O tema das provas ilícitas por derivação está disciplinado, quanto ao que interessa à espécie, no art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, que assim dispõe:



    [...]



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os elementos probatórios serão válidos nas hipóteses em que se demonstre, com amparo nas circunstâncias do caso, haver certeza ou, no mínimo, alta probabilidade de que os fatos naturalmente chegariam ao mesmo desfecho alcançado de maneira ilícita. É o que se depreende do seguinte julgado:



    [...]



    No caso, o TRE/AC consignou, no primeiro momento, que “houve captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, [...] sem a exigida autorização judicial” (ID 158.509.030) em ambiente privado, resultando na ilicitude das imagens dela decorrentes, nos termos dos arts. 5º, LVI, da CF/88 e 157 do CPP.



    Contudo, tal como também assentou a Corte Regional, o monitoramento desautorizado, no caso em exame, não foi a única justificativa para se permitirem as medidas restritivas de privacidade e nem contaminou os outros elementos de informação.



    No caso, o deferimento da busca e apreensão foi fundamentado no conjunto de ações investigativas prévias efetuadas pela polícia para averiguar a base fática mínima da notícia-crime com vistas à possível instauração do inquérito, e não apenas nas imagens capturadas de forma ilegal. Além das filmagens indevidas, procedeu-se a pesquisas em banco de dados da polícia, vigilância no endereço suspeito, acompanhamento de indivíduo que visitou o apartamento, além de buscas em redes sociais.



    Também não assiste razão aos agravantes no que diz respeito ao suposto nexo de derivação entre as imagens ilícitas e os elementos probatórios obtidos por meio do acompanhamento da pessoa que visitou o apartamento e das pesquisas em redes sociais. Segundo defendem, não fossem as filmagens, a polícia não teria identificado Eduardo Braga da Rocha e Nathan Muniz de Oliveira.



    Segundo se extrai dos autos, a notícia-crime foi feita por um jornalista, que informou à polícia ter tido conhecimento de que vultosa quantia destinada à prática de ilícitos eleitorais no pleito de 2022 estaria sendo mantida no apartamento do médico neurocirurgião Luan Messias Magalhães, cuja família seria originária de Cruzeiro do Sul/AC. Relatou, ainda, que o numerário estaria sendo transportado por Eduardo Braga da Rocha, conhecido como Dudu, servidor comissionado da Casa Civil do Estado do Acre e irmão do diretor da SESACRE (Secretaria de Estado da Saúde do Acre). É o que se extrai do depoimento em que se formalizou a notícia criminosa, cuja cópia fotográfica consta nas próprias razões recursais (ID 158.509.060, fl. 5):



    Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é jornalista; QUE recebeu uma informação de uma fonte de que está havendo uma movimentação muito grande de dinheiro em espécie nesse processo eleitoral; QUE boa parte desse recurso está alocado na residência de um neurocirurgião chamado LUAN MESSIAS MAGALHÃES; QUE o referido médico possui família em cruzeiro do sul; QUE ao ser perguntado como o dinheiro está chegando até o senhor Luan, o depoente disse que por meio do senhor EDUARDO BRAGA DA ROCHA, também conhecido como “Dudu”; QUE “Dudu” é servidor comissionado da Casa Civil; QUE um dos irmãos do “Dudu” é Diretor da Sesacre; QUE ao ser perguntado se tem ciência do que será feito com esse dinheiro, o depoente informou que a vultosa quantia está sendo guardada para fins eleitorais; QUE somente sabe que o dinheiro está sendo acondicionado no apartamento do Senhor LUAN MESSIAS MAGALHÃES.



    (sem destaques no original)



    Diante dos detalhes informados pelo noticiante e seguindo-se os trâmites típicos da investigação criminal, percebe-se que a polícia tinha plenas condições de descobrir o endereço residencial de Luan e identificar os demais investigados (inclusive Nathan), independentemente da prova tida como ilícita.



    Com efeito, as diretrizes relatadas pelo jornalista apontavam para ocupantes de cargos públicos comissionados no âmbito estadual e para pessoas com grande interação por meio de redes sociais. Chegar-se-ia, pois, com certo grau de certeza, ao mesmo resultado, independente da ação indevida levada a efeito no início da persecução criminal.



    Nesse contexto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus (doc. 16, pp. 8-15 — grifos meus e no original).



    Inicialmente, ressalto que a análise da questão envolvida neste habeas corpus não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. O núcleo da controvérsia consiste em saber se existe nexo de causalidade entre as filmagens consideradas ilegais pelo TRE/AC e a busca e apreensão posteriormente autorizada pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Rio Branco/AC, o que pode ser examinado, exclusivamente, a partir dos fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes e demonstrado pelos documentos que instruem a petição inicial.



    Passo, portanto, à análise do mérito.



    Como se vê, o acórdão impugnado baseou-se na premissa de que “o deferimento da busca e apreensão foi fundamentado no conjunto de ações investigativas prévias efetuadas pela polícia para averiguar a base fática mínima da notícia-crime”. Nesse contexto, afirmou que, “além das filmagens indevidas, procedeu-se a pesquisas em banco de dados da polícia, vigilância no endereço suspeito, acompanhamento de indivíduo que visitou o apartamento, além de buscas em redes sociais”.



    Na minha compreensão, porém, não há como dissociar a busca e apreensão autorizada pelo Juízo Eleitoral de primeira instância da investigação policial que a antecedeu, especialmente das filmagens ilegais realizadas no hall do apartamento do paciente Luan.



    Como visto anteriormente, a atuação policial teve início com a notícia-crime de que uma grande quantia em dinheiro destinada à prática de ilícitos eleitorais no pleito de 2022 estaria sendo mantida no apartamento de Luan Messias Magalhães, e que o numerário era transportado por Eduardo Braga da Rocha, conhecido como Dudu, servidor comissionado da Casa Civil do Estado do Acre e irmão do diretor da Secretaria de Estado da Saúde daquele Estado. 



    Com essas informações, e a fim de confirmar os fatos narrados na denúncia, a autoridade policial levantou os dados relativos ao endereço indicado pelo denunciante e o vínculo dele com o acusado Luan, passando, então, a monitorá-los.



    Conforme consta da representação policial que instruiu o pedido de busca e apreensão formulado à autoridade judiciária, “foi realizada vigilância de forma a acompanhar a entrada e saída de pessoas na unidade localizada no Condomínio La Reserve, Torre Cedro, apto. 601” (doc. 2, p. 4).



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos daquele documento:



    9. Nesse diapasão, visando permitir o acompanhamento da movimentação no apartamento de LUAN MESSIAS MAGALHÃES, foi realizada vigilância de forma a acompanhar a entrada e saída de pessoas na unidade localizada no Condomínio La Reserve, Torre Cedro, apto. 601. Ainda na tarde do dia 14 de setembro de 2022, é possível visualizar homem não identificado (HNI) adentrando o imóvel às 16:32, e lá permanecendo por aproximadamente 7 minutos, conforme a informação de Polícia Judiciária Nº 3517304/2022, anexa.



    [...]



    10. Nas imagens, é possível observar que o HNI carrega uma mochila, cujo conteúdo foi aparentemente deixado no apartamento, tendo em vista a variação de volume observado entre sua entrada e saída. Finalmente, pontua-se que o HNI demonstra comportamento suspeito ao ligar lanterna, ainda que as luzes já estivessem acesas, e circular pelas dependências do sexto andar. Ademais, insta salientar acerca do fato do HNI permanecer somente 7 minutos dentro do apartamento, tal como demonstrado nas imagens colacionados.



    11. Ato contínuo, uma vez verificada movimentação suspeita no apartamento de LUAN MESSIAS MAGALHÃES, equipe policial velada procedeu ao acompanhamento do homem identificado nas dependências da unidade. O HNI utilizou veículo FORD FIESTA (placa PHM1324), na cor branca, para sair do local. O veículo se deslocou até o estacionamento da loja de conveniência Villa Beer, anexa ao Auto Posto Santo Antônio, localizado à Rua Isaura Parente, nº 3265, Bairro Tangará, Rio Branco/AC (CEP: 69915-000).



    [...]



    12. Após alguns minutos estacionado sem qualquer movimentação, EDUARDO BRAGA DA ROCHA desembarca do banco de passageiro do veículo FORD FIESTA (placa PHM1324). Logo após, embarca no banco de passageiro do veículo VW GOL (placa QLZ0A35), na cor branca, e ambos os veículos deixam o local. Cabe ressaltar que, apesar de desembarcar do veículo que estava no apartamento localizado no Condomínio La Reserve, as imagens indicam que não foi EDUARDO a ingressar no imóvel.



    [...]



    13. Imperioso destacar que a pessoa que ingressou e saiu do apartamento não se tratava de Eduardo, tendo em vista que aquele se encontrou com este nas dependências do posto.



    14. Assim sendo, a equipe policial diligenciou de forma a identificar pessoas vinculadas a EDUARDO BRAGA DA ROCHA e LUAN MESSIAS MAGALHÃES que tivessem características físicas compatíveis com o HNI identificado nas imagens supracitadas, produzidas em sede de vigilância. Realizadas buscas em fontes abertas, sobretudo em redes sociais, foi possível identificar diversas fotos em que NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA (CPF: 014.662.172-78) aparece ao lado de EDUARDO e LUAN.



    [...]



    15. Ao confrontar imagens de HNI, capturadas durante a realização de vigilância, com as imagens de NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA, extraídas do perfil de Instagram dos ora investigados, verificou-se que se tratava da mesma pessoa. Tal conclusão decorre da similar compleição física